Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No Processo: 0719261-69.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES (Id 36625881), contra a decisão liminar (Id 36338801), no HCCrim 0733377-48.2020.8.07.0001. O embargante alega que a decisão em tela é omissa, uma vez que desconsidera argumento do embargante capaz de alterar o que restou julgado. Esclarece que restou sem debate o segundo argumento trazido pelo impetrante, qual seja de constrangimento ilegal, haja vista que se aponta que a “magistrada a quo motivou a necessidade de prosseguimento do feito e ratificou o recebimento da inicial acusatória, consignando que não estariam presentes as hipóteses previstas no art. 395, do Código de Processo Penal”, porém sem observar que a decisão vergastada não indica a correspondência entre as bases legais em destaque e os fatos revelados na denúncia que prescindem de dilação probatória. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que a referida omissão seja suprida. É o breve relatório. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. In casu, o embargante alega haver omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus. Tenho que não assiste razão ao embargante. Explico. Para melhor elucidação, segue a decisão embargada: (Id 36338801) “Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando restar demonstrado de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Nesse sentido, é a a lição de Guilherme de Souza Nucci, in verbis: “Trancamento de ação penal: trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não ocorrer um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...). Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina. Confira-se ‘Não se admite o trancamento da ação penal por falta de justa causa, se esta se baseia em denúncia contendo indícios razoáveis de crime e de sua autoria.” No caso dos autos, a denúncia descreve o fato típico fundamentado em elementos extraídos de inquérito policial e que revelam indícios de autoria e tipificação da conduta. Vejamos (Id 36288248): “19.Os Denunciados, na qualidade de prestadores de serviços de transporte público coletivo, inseriram dados falsos de operações que nunca ocorreram no Sistema de Bilhetagem Automática, a partir do descarregamento sequenciado de créditos negociados ilicitamente com terceiros, auferindo vantagens econômicas indevidas, em prejuízo do Distrito Federal. 20. No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, por 50 meses reiterados, em Brasília/DF, (...) MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES (...) com consciência, vontade e inequívoco animus decipiendi, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de R$ 10.634.636,76 em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle de transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erro a DFTRANS. 21. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pelo DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal”. 22. (...) MARCOS TEIXEIRA, (...) reunidos na COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA. – COOTRANSP, também denominada GRANDE BRASÍLIA, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram 23. Durante esse período, os Denunciados negociaram créditos de viagem com intermediários (valeiros), que abordavam usuários de transporte público coletivo para adquirir os respectivos cartões, pagando aproximadamente 60% das quantias gravadas nas memórias dos dispositivos. 24. Na posse desses cartões, os Denunciados acionaram os coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos gravados na fase de coleta das informações, simulando o acionamento ordinário de viagens de passageiros. 25. Na sequência, os Denunciados transmitiram essas informações falsas ao banco de dados do SBA e receberam as quantias financeiras correspondentes. 26. Com essas ações, os Denunciados, reunidos em cooperativa (COOTRANSP), auferiram as seguintes vantagens indevidas, indicadas na auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal. (...) Quadro 01 – Marcos Teixeira Rodrigues – 860.056,75 (...) 27. Além de permissões nominadas para si, os Denunciados, sob a coordenação de (...) controlavam contratos firmados pela DFTRANS com (...), mediante procurações: (...) Heliano Lúcio da Silva Jesus – Marcos Teixeira Rodrigues – Linhas 0.206, 0.302, 206.0 (...) Marcos Teixeira Rodrigues – Linhas 0.414, 302.1, 302.2, 414.1. (...) Marcos José tratou com o denunciado MARCOS TEIXEIRA uma estratégia para não levantar suspeitas de funcionários do banco quanto às movimentações financeiras do grupo. 29. MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, também vinculado à COOTRANSP, explorou as linhas 0.414, 302.1, 302.2, 414.1, 0.206, 0.302 e 206.0, nas quais constam inúmeros descarregamentos sequenciais de cartões de viagens. MARCOS TEIXEIRA também utilizou validadores de bancada para realizar descarregamentos fraudulentos de cartões de viagens. MARCOS TEIXEIRA negociou cartões de viagens com o conhecido “valeiro” VALDEIDE NERES VIEIRA, de quem era sócio. MARCOS TEIXEIRA ainda tratou com o denunciado MARCOS JOSÉ ALVES PINTO uma estratégia para não levantar suspeitas de funcionários do banco quanto às movimentações do grupo. (...) 35. VALDEIDE NERES explorou as linhas 0.414, 302.1, 302.2, 414.1, 0.206, 0.302, 206.0 em sociedade com o denunciado MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES. (...) 37. No mesmo período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, (...), reunidos na COOTRANSP, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se de forma estável para cometer crimes de estelionato contra a Administração Pública mediante a inserção de dados falsos no sistema de informações de gerenciamento de bilhetagem automática do transporte público coletivo rural. (...) 38. Nesse período, MARCOS JOSÉ manteve uma atuação estruturada junto aos cooperados da COOTRANSP, ora Denunciados, para captação de cartões de VT, PLE e PNE, de forma maciça, junto a usuários do sistema de transporte coletivo e descarregamento dos créditos nos coletores dos ônibus vinculados à cooperativa, simulando a execução de viagens no sistema rural. 39. MARCOS TEIXEIRA, (...) aderiram a essa empreitada criminosa, adquirindo (...) os cartões de usuários do sistema de transporte coletivo, mediante o pagamento de parte dos valores cadastrados na memória dos dispositivos e acionamento dos coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos na face de coleta das informações, imitando o efetivo acionamento ordinário de viagens por passageiros. 40. Esses registros falsos foram transmitidos aos bancos de dados da DFTRANS, gerando valores posteriormente transferidos aos próprios Denunciados, que auferiram a vantagens ilícitas por 50 meses consecutivos, demonstrando a estabilidade do empreendimento criminoso. (...) 41. Diante do que foi exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRISO ajuíza a presente Ação Penal Pública contra: (...) b) MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, já devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 171, § 3o, do Código Penal por 50 vezes; e art. 288 do Código Penal; (...) 42. Requer o recebimento e o processamento da presente denúncia até sentença final, condenando-se os réus nas penas cominadas, decretando a perda do proveito dos crimes de estelionato contra a administração pública e associação criminosa com condenação na reparação mínima pelos danos causados ao erário no valor de R$ 10.6343.636,76, nos termos do art. 387, IV, do CPP, ouvindo-se durante a instrução as seguintes testemunhas: (...)” Como se denota, há indícios suficientes de autoria e materialidade, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, não se olvidando que a denúncia é peça processual concisa que deve se limitar a apontar os fatos cometidos pelo autor, sem juízo de valoração. Observa-se, que os fatos estão apontados na peça acusatória, de forma cristalina, havendo a exposição, qualificação dos acusados, classificação dos crimes e rol de testemunhas. Por outro lado, a Magistrada a quo motivou a necessidade de prosseguimento do feito e ratificou o recebimento da inicial acusatória, consignando que não estariam presentes as hipóteses previstas no art. 395, do Código de Processo Penal. Impende destacar que a justa causa reside na probabilidade do cometimento do fato atribuído ao denunciado, que será analisada no momento oportuno para lhe imputar ou não o crime narrado na peça acusatória. Para o oferecimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, não se exigem, por óbvio, provas definitivas acerca da materialidade e da autoria do delito. No presente caso, não restou configurada nulidade ou flagrante ilegalidade. Neste momento processual, não se firma a certeza a respeito da ocorrência do delito, fato que será objeto da instrução criminal, onde uma eventual condenação deverá ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório. Ademais, cumpre destacar que, por meio de superficial análise dos autos, existem elementos suficientes a indicar a possibilidade de ter, o paciente, particpado ativamente da respectiva fraude do sistema de bilhetagem do DFTrans. Mas tal fato somente poderá ser aquilatado com a devida instrução do feito, estando presente, dessa forma, a justa causa para o exercício da ação penal. Portanto, a tese defensiva de inocência não prospera nesta sede, onde não é possível se adentrar no mérito da prova, haja vista isso depender de cognição exauriente. Desse modo, ao menos por ora, não verifico qualquer irregularidade na tramitação da ação penal, inexistindo causa para, liminarmente, trancar a regular tramitação do feito ou, até mesmo, declarar sua nulidade, como postulam os impetrantes. Assim, indefiro a liminar”. Grifo nosso Como dito na decisão atacada, em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Segundo o entendimento da Suprema Corte, “o deferimento da liminar em habeas corpus, pela natureza precária inerente à cognição sumária que marca este momento processual, reclama extrema cautela, sob pena de configurar o esgotamento da prestação jurisdicional. Assim, o deferimento da medida somente será admitido nos casos em que restar demonstrada, de forma manifesta, a necessidade e urgência da ordem, bem como abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado. No caso em tela, analisados os argumentos trazidos pela Defesa do Paciente, não vislumbro, neste momento, cuja análise deve ser panorâmica, a ocorrência de tais circunstâncias”. (STF - HC: 208457 TO 0063872-65.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 17/11/2021) Nesse contexto, tem-se que a análise feita nessa fase é precária, deixando a análise do mérito recursal juntamente com o estudo mais aprofundado das teses, para após a oitiva do Ministério Público, com o respectivo princípio do contraditório respeitado. Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: “Em sede liminar em habeas corpus examina-se tão somente a existência de materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo cabível a valoração de elementos probatórios cuja análise será feita quando do julgamento da ação penal”. (Acórdão 596109, 20120020121858HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2012, publicado no DJE: 22/6/2012. Pág.: 299) Dessa forma, ao contrário do que alega o embargante, a necessidade de prosseguimento do feito, bem como o recebimento da denúncia restou fundamentado pelo juízo singular, ao deixar consignado que não estariam presentes as hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395, do Código de Processo Penal. Com efeito, forçoso concluir que a decisão vergastada restou fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito descrito na denúncia analisando os argumentos trazidos pelo impetrante, ainda que não os tenha mencionado de forma expressa. Ante o exposto, uma vez ausentes a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos. Publique-se. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 29 de junho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora